Tribunal: STF
Processo: RHC 208958
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro. Nulidade. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO CP. NULIDADE. INVERSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ESPECIAL MODUS OPERANDI - CHANTAGEM - E TRAUMAS PSICOLÓGICOS À VÍTIMA - LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. DISPOSIÇÃO LEGAL E FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CONCRETA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não há qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que os elementos considerados pelas instâncias ordinárias para exasperar a pena-base do agravante, além de excedentes aos tipos penais violados abstratamente considerados, restaram devidamente fundamentados - quais sejam: circunstâncias do crime (em razão do modus operandi utilizado, meio ardiloso da chantagem) e consequências do crime (em razão dos traumas psíquicos causados à vítima devidamente comprovados por estudos psicológicos). Verbis: "Lado outro, as circunstâncias da prática criminosa, a meu aviso, realmente se mostram desfavoráveis. Como visto nos autos, o réu se utilizou de meio ardil, qual seja, chantagem, para atrair a vítima até sua residência e, ali, submetê-la à prática sexual não consentida" e "Os Estudos Psicológicos, acostados às f. 76/79-v e 80/82, noticiam os traumas psicológicos causados na vítima. Além do que, relatam que a ofendida teve que alterar seu projeto de vida pessoal, abandonando o curso superior, e voltando para a cidade de sua genitora" (fl. 413). 



    III - É entendimento desta eg. Corte Superior que "a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (...) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado [estupro], constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base" (AgRg no HC n. 622.022/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021). 



    IV - Desta feita, mantida a pena do agravante no patamar de 7 (sete) anos de reclusão pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP), o regime prisional fechado restou corretamente fixado, com base no quantum da pena, somado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, à gravidade concreta do delito e às consequências à vítima: "Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, §2º, "a" e §3º, do Código Penal, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), bem como diante da gravidade concreta dos fatos que, inclusive, acarretaram danos psicológicos à vítima, conforme já demonstrado, demonstrando que a fixação de regime mais brando, in casu, não se mostraria eficaz à reprovação do delito" (fl. 413). 



    V - Outrossim, não houve apreciação pela eg. Corte de origem do tema da suposta nulidade em razão de a oitiva do assistente de acusação ter ocorrido posteriormente à da d. Defesa, o que impede a apreciação por esta Corte Superior, porque configurada a indevida supressão de instância. Assente nesta eg. Corte Superior que "Inviável avaliar a alegação de nulidade absoluta do feito se ela não foi levada a exame do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC n. 87.472/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). 



    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal. Acusação e defesa interpuseram apelação. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para majorar a pena imposta para 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 669.059, Ministro Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “na Sessão de Julgamento a defesa foi ouvida antes do Assistente de Acusação bem como o Assistente de Acusação teve vídeo de sustentação enviado e visto pelo Douto Relator, antes da sustentação, sem que tal vídeo fosse aberto vista para a defesa, sendo que a defesa só teve ciência de tal fato ao ler o Acórdão”; 



          (ii) “a autoridade coatora determinou cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado amparado na presença de duas supostas circunstâncias judiciais desfavoráveis; 



          (iii) “a decisão não atenta sobre a situação da individualização da pena bem como ignora a causa bis in idem já que as duas circunstancias judiciais desfavoráveis são utilizadas para fixação da pena e posteriormente para agravar o regime inicial”. 



    5. A defesa requer “seja reformada a decisão do Superior Tribunal de Justiça concedendo a ordem para anular o julgamento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou, por amor ao debate, que seja redimensionada a pena para o patamar mínimo legal bem como que seja fixado regime inicial como regime semi-aberto, na forma da lei”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A alegação de nulidade em razão da oitiva do assistente de acusação ter ocorrido posteriormente à da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. No mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).]



    11. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[…]



    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, como decidido anteriormente, não há qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que os elementos considerados pelas instâncias ordinárias para exasperar a pena-base do agravante, além de excedentes aos tipos penais violados abstratamente considerados, restaram devidamente fundamentados - quais sejam: circunstâncias do crime (em razão do modus operandi utilizado, meio ardiloso da chantagem) e consequências do crime (em razão dos traumas psíquicos causados à vítima devidamente comprovados por estudos psicológicos). 



    Verbis: "Lado outro, as circunstâncias da prática criminosa, a meu aviso, realmente se mostram desfavoráveis. Como visto nos autos, o réu se utilizou de meio ardil, qual seja, chantagem, para atrair a vítima até sua residência e, ali, submetê-la à prática sexual não consentida" e "Os Estudos Psicológicos, acostados às f. 76/79-v e 80/82, noticiam os traumas psicológicos causados na vítima. Além do que, relatam que a ofendida teve que alterar seu projeto de vida pessoal, abandonando o curso superior, e voltando para a cidade de sua genitora" (fl. 413). 



    É entendimento desta eg. Corte Superior que "a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (...) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado [estupro], constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base" (AgRg no HC 622.022/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29/3/2021). 



    Desta feita, mantida a pena do agravante no patamar de 7 (sete) anos de reclusão pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP), o regime prisional fechado restou corretamente fixado, com base no quantum da pena, somado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, à gravidade concreta do delito e às consequências à vítima: "Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, §2º, "a" e §3º, do Código Penal, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), bem como diante da gravidade concreta dos fatos que, inclusive, acarretaram danos psicológicos à vítima, conforme já demonstrado, demonstrando que a fixação de regime mais brando, in casu, não se mostraria eficaz à reprovação do delito" (fl. 413). 



    Outrossim, não houve apreciação pela eg. Corte de origem do tema da suposta nulidade em razão de a oitiva do assistente de acusação ter ocorrido posteriormente à da d. Defesa, o que impede a apreciação por esta Corte Superior, porque configurada a indevida supressão de instância. 



    Assente nesta eg. Corte Superior que "Inviável avaliar a alegação de nulidade absoluta do feito se ela não foi levada a exame do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC 87.472/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). 



    [...]”.



    12. E mais: reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido da “existência de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), bem como diante da gravidade concreta dos fatos que, inclusive, acarretaram danos psicológicos à vítima, conforme já demonstrado, demonstrando que a fixação de regime mais brando, in casu, não se mostraria eficaz à reprovação do delito”.



    13. A jurisprudência do STF é no sentido de que “[o] regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso” (HC 121.548, Rel. Min. Luiz Fux).



    14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator